Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA EXECUTADA AO MARIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
I. Considera-se em fraude à execução a alienação de veículo automotor ao tempo em que corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova da separação de fato do casal, o marido não pode ser considerado adquirente de boa-fé, dada a presunção de conhecimento da situação jurídica da esposa.
III. A citação não é requisito imprescindível para a caracterização da fraude à execução na hipótese em que a realidade dos autos indica que o executado tinha conhecimento da demanda.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.